Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA PRATICADA PELO PADASTRO CONTRA MENOR. OMISSÃO DA GENITORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA DE AMBOS OS RÉUS DOSADA ADEQUADAMENTE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. REPERCUSSÕES ANORMAIS RESULTANTES DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A Lei de Tortura traz como elemento subjetivo o dolo do agente que atinge uma proporção de maior gravidade e se caracteriza especificamente pela submissão da vítima, sob a sua guarda, poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de imposição de castigo pessoal.
2. In casu, patente o dolo consubstanciado notadamente pelo fim visado, o de provocar intenso sofrimento físico, que restou inegável no vertente caso diante das circunstâncias fáticas delineadas e nas consequências provocadas pela conduta ativa do réu e omissa da genitora do menor. Assim, mantida a condenação da ré como incursa nas sanções do artigo 1o, § 2o, da Lei no 9.455/97, porquanto tinha conhecimento das torturas infligidas ao ofendido, mas se omitiu quando poderia interceder para evitá-las e, principalmente, podia agir para impedi-las ou apurá-las, mas não o fez.
2. A culpabilidade somente deve ser considerada desfavoravelmente ao réu quando haja circunstâncias fáticas específicas que não são inerentes ao próprio tipo penal, o que não é o caso dos autos, uma vez que o art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97 dispõe que constitui crime de tortura, “submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventiva”.
3. A conduta do réu prevista no crime de tortura, consubstanciada na submissão da vítima a intenso sofrimento físico ou moral, foi observada pelo legislador na definição da pena mínima e, assim, por si só, não é suficiente para qualquer elevação da reprimenda no tocante às circunstâncias do crime.
4. Não existe nos autos qualquer prova de consequências anormais resultantes da conduta do acusado e, assim, a mera possibilidade de sequelas psicológicas mais graves não justifica o buscado recrudescimento da pena.
5. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos, que o apelado/réu é primário e avaliadas favoravelmente as circunstâncias judiciais, deve ser mantido o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.
6. Não é possível acolher a tese de continuidade delitiva, pois, apesar de as testemunhas afirmarem de forma harmônica e coerente que a vítima menor estava sofrendo agressões, não há certeza para afirmar que todas as agressões, possivelmente três, partiram do acusado/apelado.
7. Não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco conceder a suspensão condicional da pena, eis que o delito foi praticado mediante violência contra pessoa, não preenchendo os requisitos dos arts. 44 e 77, do CP, tampouco se trata se medida socialmente recomendável.
8. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.